Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a Teoria Menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica.

2. Nas relações consumeristas, em que se adota a Teoria Menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.

3. O depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos possui natureza impenhorável, a qual pode ser mitigada nos casos de pensão alimentícia, existência de má-fé ou fraude, ou, ainda, na sua utilização como uma conta corrente, com saques e compras na função de débito.

4. Recurso conhecido e não provido.